Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. OBJETO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR (84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%). REAJUSTES PERTINENTES À VARIAÇÃO DO IPC NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 1990. SUPRESSÃO. DIREITO AOS REAJUSTES. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. MESMA GÊNESE. IMPERATIVO. COIBIÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTES. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. BIS IN IDEM. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA E NÃO DE INCREMENTO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGITADA À GUISA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. APELO DO DISTRITO FEDERAL. OBSCURIDADE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. POSTULAÇÃO CONSOANTE O DECIDIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA. APELO DO SINDICATO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, que, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, recorre e o recurso que interpusera não é apto a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, o que determina que, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar parcialmente desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
2. Dissentido parcialmente a pretensão reformatória do resolvido, contemplando pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja integralmente conhecido por ser o conhecimento orientado, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material.
3. O recurso, assim como a ação, é orientado pelo princípio da utilidade que descerra o interesse processual de a parte valer-se da interseção judicial, tornando inviável que seja conhecido quando arrosta a sentença em ponto que decidira segundo o defendido, pois ausente interesse em perseguir a reforma do resolvido e desguarnecido de objeto o apelo quanto ao ponto específico, implicando essa apuração, ademais, a constatação da subsistência de violação ao princípio da dialeticidade.
4. As ações manejadas pelo sindicato, na condição de substituto processual, aproveitam a todos os integrantes da categoria representada, independentemente de prévia autorização individual ou coletiva ou filiação do integrante da categoria aos quadros da entidade, por derivar a legitimação conferida ao ente sindical de outorga constitucional (CRFB/88, art. 8o, III), qualificando hipótese de legitimação de natureza extraordinária, que, por isso, dispensa qualquer autorização, de modo que a coisa julgada aperfeiçoada se afigura hábil a alcançar todos os filiados que se encontrarem na situação fática retratada na ação proposta pelo ente sindical, salvo se o título judicial dispuser de forma diversa.
5. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, ainda que se trate de título de natureza coletiva, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública, se permanece inerte o credor (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150).
6. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, no momento do aviamento da pretensão, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória reservada aos substituídos, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva.
7. Figurando os exequentes individuais como integrantes da categoria representada pelo sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical, ressoando desinfluente, para aferição da suspensividade do fluxo prescricional decorrente da execução coletiva sua extinção sem resolução de mérito, porquanto hábil a irradiar efeitos processuais.
8. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, Súmula 383).
9. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização e funcionamento do estado e da sociedade, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, donde a proteção à coisa julgada encerra garantia fundamental assegurada pelo legislador constitucional justamente com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade jurídicas, prevenindo a eternização dos conflitos.
10. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a incorporação aos vencimentos dos servidores alcançados pelo decidido reajustes pertinentes à variação do IPC havida nos meses de março a julho de 1990, os reajustes foram concedidos à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos e de forma a ser preservada a fórmula de correção vigorante no momento da alteração legislativa implementada, concedidos reajustamentos subsequentes com os mesmos objeto e objetivo, devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem, desestruturação do sistema remuneratório da administração pública e fomento do locupletamento indevido dos serviços beneficiados pelo título judicial.
11. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido no mês em que o reajuste fora suprimido – março de 1990 –, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes.
12. O direito ao reajuste dos vencimentos dos servidores públicos distritais no percentual de 84,32%, relativo ao Plano Collor está compreendido no período entre a edição da Lei no 38/89 até a sua revogação pela Lei no 117/90, ficando patente a necessidade de sua limitação temporal, pois a ausência de aludida delimitação ensejaria, de forma velada, o afastamento da compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea, o que não sobeja possível, devendo os reajustes vigorarem até o momento da compensação, e, apuradas as diferenças, deverão ser simplesmente atualizadas.
13. O decidido no ambiente de executivo distinto, conquanto aparelhado pelo mesmo título executivo, que viera, ademais, a ser extinto, sem realização do direito demandado sob o prisma da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da fase executiva, não irradia nenhum efeito jurídico a pretensão executiva agitada posteriormente não somente em razão da inviabilidade de extensão do alcance do decisório a processo diverso mas em decorrência do fato de que viera a pretensão primeiramente aviada ser extinta via de provimento terminativo, prejudicando tudo o que nela havia sido resolvido anteriormente.
14. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. Unânime.